Tribunal: CARF
Processo: 15940.720014/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720014/2017-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.683 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de agosto de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA ALTO ALEGRE S.A. - AÇÚCAR E ÁLCOOL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 31/01/2013 a 30/06/2015
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/01/2013 a 30/06/2015
NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS
RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, quando os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhou o relator pelas
conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720014/2017-57
Fl. 12565
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 15940.720014/2017-57

Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.483, de 24/07/2019 (fls. 12.308 a
12.349)1, integrado pelo Acórdão (de Embargos) no 3401-010.253, de 25/11/2021 (fls. 12.539 a
12.544), proferidos pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Autos de Infração (fls. 7.399 a 7.442), para exigência de
Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS, acrescidas de multa de ofício e juros de mora, em
decorrência da constituição indevida de créditos decorrentes de aquisições no mercado interno,
insuficiência de recolhimento das contribuições em virtude de infrações apuradas e omissão de
receitas sujeitas às contribuições, conforme Relatório de Fiscalização (fls. 7.443 a 7.508).
As verificações e infrações apuradas estão descritas da seguinte forma: (a) as
receitas do contribuinte decorrem principalmente da comercialização de açúcar de cana e álcool
etílico no mercado interno e externo; (b) pelo não oferecimento à tributação das receitas
decorrentes das baixas das obrigações de IPI a pagar/recolher - período de apuração: 04/2012,
04/2013 e 01/2014); (c) foram efetuadas glosas de créditos calculados sobre dispêndios no
cultivo da cana-de-açúcar (período de apuração 01/2013 a 06/2015); (d) houve glosa de créditos
sobre despesas de transporte de mercadorias entre estabelecimentos (período de apuração:
01/2013 a 06/2015); e (e) utilização dos créditos presumidos sobre compra de cana de açúcar de
pessoas físicas para dedução das contribuições apuradas, em vez de uso nos Pedidos de
Ressarcimento (PER).
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou Impugnação (fls.
10.260 a 10.300, na qual argumenta, em síntese, sobre: 1) a utilização dos créditos presumidos
sobre compra de cana-de-açúcar de pessoas físicas; 2) o oferecimento dos valores à tributação do
PIS e da COFINS no momento da saída do açúcar e consequente bis in idem na cobrança no
momento da reversão do IPI (extinção do Passivo); 3) o processo produtivo da agroindústria da
cana-de-açúcar e o direito aos créditos de PIS e COFINS sobre dispêndios no cultivo de cana-de-
açúcar; 4) a não cumulatividade do PIS e da COFINS e do conceito de insumo para fins de
apuração de créditos; 5) o direito aos créditos de PIS e COFINS sobre despesas de transporte
entre estabelecimentos, alegando que a posição da fiscalização se dissocia do entendimento
adotado pelo CARF, que vem admitindo a apuração de créditos na remessa de insumos de um

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 12566
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 15940.720014/2017-57

estabelecimento a outro do mesmo contribuinte, de produtos em elaboração, assim como de
produtos acabados; e 6) o procedimento adotado na apuração de créditos e contribuições devidas.
A DRJ em Juiz de Fora/MG, apreciou a Impugnação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 09-64.307, de 24/08/2017 (fls. 11.004 a 11.044), considerou-a
improcedente, sob os seguintes fundamentos: (a) no cálculo do PIS e da COFINS, não-
cumulativa, somente podem ser descontados créditos sobre valores correspondentes a insumos,
assim entendidos os bens e serviços aplicados ou consumidos diretamente na produção ou
fabricação de bens destinados à venda; e (b) os bens e serviços empregados no cultivo de cana-
de-açúcar não se classificam como insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se tratarem
de processos produtivos diversos.
Cientificado da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário
de fls. 11.075 a 11.126, em que, basicamente, repete os argumentos postos na peça de
Impugnação, reforçando que fez uma mera transferência de receita (no período em que auferida,
e tributada pelo PIS/COFINS), não uma transferência de IPI, de uma conta contábil para uma
conta de provisão de IPI, em face da possibilidade de vir a ser cobrada pelo Fisco dos valores
que deixaram de ser exigidos de seus clientes nas operações que realizou. Na sua visão, se
mantida a autuação, haveria a tributação duas vezes: quando do seu efetivo auferimento e quando
da reversão da “provisão do IPI”.
O recurso foi submetido à apreciação do CARF, tendo a Turma julgadora
decidido converter os autos em Diligência, conforme Resolução no 3201-001.472, de
25/10/2018 (fls. 11.198 a 11.224), a fim de que a autoridade preparadora verificasse: (a) se em
todos os meses em que houve a constituição da provisão do IPI a base de cálculo do PIS e
COFINS informada no DACON correspondia ao faturamento antes da contabilização desta
provisão; e (b) se o total das receitas auferidas em cada um desses meses foi oferecido à
tributação pelo PIS e pela COFINS.
Concluída a Diligência solicitada, a fiscalização elaborou a Informação Fiscal de
fls. 12.245 a 12.254, tendo o Contribuinte apresentado manifestação na Petição de fls. 12.260 a
12.262.
O processo retornou ao CARF e foi submetido a apreciação da Turma julgadora,
que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.483, de 24/07/2019, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para: a) reverter todas as glosas de créditos
decorrentes dos gastos realizados no cultivo da cana-de-açúcar (fase agrícola); b) reverter as
glosas de créditos decorrentes dos gastos realizados com transporte (frete) de mercadorias (em
elaboração ou acabados) entre estabelecimentos da empresa e, c) excluir a exigência sobre as
baixas da provisão do IPI.
Cientificado do Acórdão no 3201-005.483, o Contribuinte apresentou os
Embargos de declaração (fls. 12.384 a 12.393), alegando que o julgado padece de obscuridade,
quanto ao provimento dado, por não ter o relator indicado aquilo que teria sido supostamente
rejeitado no recurso voluntário apresentado, e de omissão, quanto à análise da utilização dos
créditos presumidos sobre a compra de cana-de-açúcar de pessoas físicas.
O Presidente da Turma, por meio do Despacho de fls. 12.528 a 12.532, deu
seguimento aos Embargos opostos, para que o colegiado apreciasse a omissão (sobre
aproveitamento do crédito excluído dos pedidos de ressarcimento no saldo de créditos não
utilizado) e a obscuridade (sobre a amplitude do provimento). Colocado o recurso para
apreciação da Turma julgadora, foi exarado o Acórdão (de Embargos) no 3201-011.567, de
Fl. 12567
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 15940.720014/2017-57

29/02/2024 (fls. 12.539 a 12.544), no qual se decidiu, por unanimidade de votos, pela rejeição
dos embargos.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3201-005.483, integrado pelo Acórdão (de Embargos)
no 3201-011.567, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 12.352 a 12.367),
apontando divergência jurisprudencial com relação à seguinte matéria: “possibilidade de
creditamento de PIS e COFINS sobre os gastos realizados com transporte (frete) de mercadorias
(em elaboração ou acabados) entre estabelecimentos da mesma empresa”, indicando como
paradigmas das divergências suscitadas o Acórdãos no 3301-004.278, integrado pelo Acórdão de
Embargos no 3301-005.705.
No Acórdão recorrido, a Turma Julgadora consignou que as despesas realizadas
com fretes utilizados no transporte interno de produtos em elaboração e de produtos acabados
entre os estabelecimentos industriais da mesma empresa, geram direito aos créditos de PIS e da
COFINS. Confira-se a ementa (excertos relevante ao caso):
“GASTOS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS DO CONTRIBUINTE. APROPRIAÇÃO
DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Os fretes e dispêndios para transferência de
insumos entre estabelecimentos industriais do próprio contribuinte são componentes do
custo de produção e essenciais ao contexto produtivo. Portanto, geram direito de crédito
de Pis e Cofins, no regime não cumulativo, conforme artigo 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, e Resp 1.221.170/PR”. (grifo nosso)
Já no Acórdão paradigma, integrado pelo Acórdão de Embargos, o Colegiado
entendeu por manter as glosas de créditos relativos ao frete de produtos acabados entre os
estabelecimentos da empresa. Confira-se trecho do voto condutor:
“De forma que, não obstante os argumentos da recorrente, conforme acima exposto, o
frete de produtos acabados entre os seus estabelecimentos não encontra amparo na
legislação pertinente para o creditamento como insumo, razão pela qual foi correto o
entendimento da fiscalização do julgador da DRJ que não reconheceu o crédito da
Cofins correspondente”. (grifo nosso)
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial de 22/10/2019, às fls. 12.370 a 12.376, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
admitindo a rediscussão da matéria: “Possibilidade de creditamento de PIS e de COFINS sobre
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos”.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, o Contribuinte apresentou contrarrazões às fls. 12.449 a 12.496, requerendo o não
conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional, por se fundar em questão probatória
(análise casuística), e, caso superado o conhecimento, demandou que seja negado provimento ao
recurso, mantendo-se o Acórdão proferido pela Turma Ordinária a quo, nos quesitos objeto da
insurgência.
Em 21/05/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

Fl. 12568
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 15940.720014/2017-57

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 2a Câmara / 3a Seção do CARF,
de 22/10/2019 (fls. 12.370 a 12.376), exarado pelo Presidente da 2a Câmara. Contudo, em face
dos argumentos apresentados pelo Contribuinte em sede de contrarrazões, requerendo que seja
negado o seguimento, entendo ser necessária análise detida dos demais requisitos de
admissibilidade.
Em suas contrarrazões, o Contribuinte requer que o Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional não seja conhecido, alegando que, “(...) resta demonstrado que a
pretensão da Recorrente claramente se funda em questão probatória (análise casuística, do que
se pretende que seja considerado insumo – essencialidade ou relevante para atividade
desempenhada pela Recorrida – para verificar se o bem ou serviço possibilita o direito ao
crédito do PIS e da COFINS)”.
Sobre o tema, destaca-se excerto do voto condutor do Acórdão recorrido (fl.
12.348):
“A segunda observação diz com as despesas realizadas com fretes utilizados no
transporte interno de produtos em elaboração e de produtos acabados entre os
estabelecimentos industriais da mesma empresa, que, no entendimento adotado no
acórdão recorrido, não geram créditos de PIS/Cofins.
Tais matérias já se encontram sedimentadas na CSRF, conferindo, em ambas as
hipóteses, o crédito correspondente. Vejam:
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DIREITO A CRÉDITO.
DESPESAS
INCORRIDAS
INDUMENTÁRIAS,
SERVIÇOS
DE
LIMPEZA
OPERACIONAL
DO
FRIGORÍFICO,
GESTÃO
DE
MAQUINÁRIO
DE
PRODUÇÃO E FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS.
POSSIBILIDADE. Deve-se observar, para fins de se definir “insumo” para efeito de
constituição de crédito de PIS e de Cofins, se o bem e o serviço são considerados
essenciais na prestação de serviço ou produção e se a produção ou prestação de serviço
demonstram-se dependentes efetivamente da aquisição dos referidos bens e serviços. De
acordo com artigo 3o da Lei no 10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art. 3o, da Lei
no 10.637/02, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que o
bem ou serviço seja essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar créditos
de PIS e COFINS, referente as despesas incorridas com a aquisição de indumentárias,
serviços de limpeza operacional do frigorífico, gestão energética do maquinário da
produção, e fretes de transferência de produtos em elaboração e acabados”. (3a
CSRF, Acórdão no 9303-008.603, de 15/05/2019). (grifo nosso)
Como se aclara, o Acórdão recorrido reconheceu a possibilidade de creditamento
de fretes de produtos acabados. E, de outro lado, no Acórdão paradigma no 3301-004.278,
integrado pelo Acórdão de Embargos no 3301-005.705, a Turma julgadora entendeu que o frete
de produtos acabados não se enquadrava em nenhuma das hipóteses legalmente e
jurisprudencialmente permitidas. Confira-se a ementa e trechos do voto condutor do paradigma:
(...) PIS. NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS
DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. (...) De forma que, não obstante os argumentos da
recorrente, conforme acima exposto, o frete de produtos acabados entre os seus
estabelecimentos não encontra amparo na legislação pertinente para o
creditamento como insumo, razão pela qual foi correto o entendimento da fiscalização
Fl. 12569
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 15940.720014/2017-57

do julgador da DRJ que não reconheceu o crédito da Cofins correspondente.” (grifo
nosso)
Como se vê, no Acórdão paradigma, a Turma julgadora entendeu que o frete de
produtos acabados entre os estabelecimentos do próprio contribuinte não gera créditos da não-
cumulatividade, o que o torna plenamente apto à configuração da divergência de interpretação
em torno da legislação tributária.
Assim, entende-se comprovado o dissídio jurisprudencial quanto ao creditamento
de fretes de produtos acabados entre estabelecimentos, pelo que cabe endossar e corroborar a
admissibilidade, nos seus termos e fundamentos.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Do Mérito
No mérito, trata-se de tema recorrente no seio deste colegiado. Esta Câmara
Superior de Recursos Fiscais adota, sobre a matéria, posicionamento alinhado com entendimento
unânime e assentado no âmbito do STJ.
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão proferido
em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências para a palavra
“frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de que atua no ramo de
alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre esse tema, dispôs o voto-vogal
do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de
EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes,
fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de
serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e comissões. É que tais
“custos” e “despesas” não são essenciais ao processo produtivo da empresa que atua no
ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses itens do processo produtivo não
importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção e nem, ainda,
a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Fl. 12570
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 15940.720014/2017-57

Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que
se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de
produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os dispêndios
realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras.
(...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra “pronto e
acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente
do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas Leis, sob pena de se estar
concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do
texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II: (“frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”),
se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já
foi decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação
ao assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao tema
aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em
recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
Fl. 12571
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 15940.720014/2017-57

FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS
CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente
Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de Processo
Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses
de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo
analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais
configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição
de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo
nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária.Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido
pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com
fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista,
varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que geram direito a créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO
NO
Fl. 12572
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 15940.720014/2017-57

CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do
CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma
suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos
interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe
às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se determinado
bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel.
Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS
E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas
de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos
da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de
venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo
Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe
14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 30/06/2015. (grifo nosso)
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020).
O tema já reclama, inclusive a edição de Súmula, neste CARF:
9303-014.190 (20/07/2023, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira - maioria, vencidas as
Conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa Camargos Autran)
Os gastos com transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não
se enquadram no conceito de insumo por serem posteriores ao processo produtivo.
Também, conforme jurisprudência dominante do STJ (REsp no 1.745.345/RJ), não
podem ser considerados como os fretes previstos no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.
9303-014.428 (17/10/2023, Rel. Cons. Vinícius Guimarães - maioria, vencidas as
Conselheiras Tatiana Josefovicz Belisário e Cynthia Elena de Campos)
Fl. 12573
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 15940.720014/2017-57

Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre serviços de fretes
utilizados para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio
sujeito passivo. Somente os fretes na aquisição de insumos e aqueles fretes na venda de
bens e serviços, com necessária transferência de titularidade dos produtos, dão direito ao
crédito de PIS/COFINS não cumulativo.
9303-015.015 (09/04/2024, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan - unânime, tendo a Cons.
Tatiana Josefovicz Belisário acompanhado pelas conclusões)
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das leis de
regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003),
não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência
de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa.
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, e o entendimento
pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003
(também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se concluir que
não há amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de transferência de
produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, por nenhum desses incisos, o que
implica o não reconhecimento do crédito, no caso em análise.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, restabelecendo a glosa fiscal em relação a fretes do produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 12574
DF CARF MF
Original